Tribunal: TJES
Processo: 0000813-28.2015.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; DPVAT
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000813-28.2015.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTONIEL CANDIDO FERREIRA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL. IDONEIDADE DA PROVA TÉCNICA. PERSUASÃO RACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prova pericial elucidou que inexistem sequelas no membro inferior direito da apelante decorrente do acidente de trânsito, sendo que não há elementos nos autos capazes de refutar as conclusões do expert do juízo de origem.

2. O juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas, valorou adequadamente a prova técnica com base no princípio da persuasão racional. Já a apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito de auferir a indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente total ou parcial, nem comprovou o pagamento de despesas médicas correlatas ao acidente.

3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro DPVAT” ajuizada por PALOMA DE SOUZA FERREIRA, ora Apelante, em face de BANESTES SEGUROS S.A.

Pela sentença de id. 8490711, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral por entender não comprovada a incapacidade permanente alegada pela Apelante.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de id. 8490713, pugna pela reforma da sentença ao argumento de que sua incapacidade permanente estaria comprovada nos laudos que instruem o feito. Ademais, defende fazer jus ao reembolso de despesas médicas.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais em id. 8490717. Arguiu preliminar de inadmissibilidade por ter sido o recurso interposto por pessoa que reputa não ser parte no processo. Prossegue refutando a tese recursal e pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000813-28.2015.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PALOMA DE SOUZA FERREIRA

APELADO: BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro DPVAT” ajuizada por PALOMA DE SOUZA FERREIRA, ora Apelante, em face de BANESTES SEGUROS S.A.

Pela sentença de id. 8490711, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral por entender não comprovada a incapacidade permanente alegada pela Apelante.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de id. 8490713, pugna pela reforma da sentença ao argumento de que sua incapacidade permanente estaria comprovada nos laudos que instruem o feito. Ademais, defende fazer jus ao reembolso de despesas médicas.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais em id. 8490717. Arguiu preliminar de inadmissibilidade por ter sido o recurso interposto por pessoa que reputa não ser parte no processo. Prossegue refutando a tese recursal e pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR ARGUIDA - INADMISSIBILIDADE

Arguiu-se em contrarrazões que o presente recurso deve ser inadmitido, eis que interposto por pessoa estranha ao feito.

Todavia, trata-se de incorreção que foi objeto de correção às fls. 35 e 42/43, reiterada em id. 8490711, sendo a autora da demanda PALOMA DE SOUZA FERREIRA, justamente a Apelante.

Assim, afasto a dita preliminar, ao passo em que conheço da Apelação interposta por estarem presentes todos os requisitos legais.

MÉRITO

Infere-se dos autos que a Apelante ajuizou a presente ação judicial, alegando, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito em 25/05/2014 e que sofrera lesões no membro inferior direito que lhe causaram debilidade permanente, de modo que recebera, administrativamente, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) relativos ao seguro DPVAT, valor este, contudo, que considera inferior ao montante que faz jus.

Após examinar o conjunto probatório dos autos, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar.

Conforme bem salientado pelo MM.º Juiz de Direito
a quo
, a prova pericial produzida nos autos foi categórica em afastar a presença de deformidade ou incapacidade permanente na Apelante.

Neste tocante, vale transcrever as conclusões periciais (id. 8490709):

“Devido ao acidente a paciente sofreu fratura na perna direita e tornozelo direito, tendo realizado, segundo exames médicos acostados aos autos, procedimento cirúrgico de redução incruenta de fratura diafisaria / lesão fisaria distal da tíbia c/ ou s/ fratura da fíbula. Após o tratamento cirúrgico, relatou limitação dos movimentos de flexo extensão do tornozelo direito, porém, o exame pericial não revelou nenhuma perda de movimentos e a paciente não apresentou nenhum exame de imagem que pudesse comprovar a existência de lesão ou debilidade permanente no membro afetado.

Classifico que não restaram sequelas ou quaisquer tipos de incapacitações após o tratamento realizado.”

Diante disso, registro que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, penso que a prova trazida aos autos é convincente a partir da valoração realizada em consonância com os demais elementos de prova constantes no presente caderno processual.

O Código de Processo Civil, no art. 373, I, preceitua incumbir à parte autora o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo de seu direito, ônus este do qual o Apelante não se desincumbiu.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL IDONEIDADE DA PROVA TÉCNICA PERSUASÃO RACIONAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A prova pericial elucidou que inexistem sequelas no punho esquerdo do apelante decorrente do acidente de trânsito, sendo que não há elementos nos autos capazes de refutar as conclusões do expert do juízo de origem. 2. O juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas, valorou adequadamente a prova técnica com base no princípio da persuasão racional, enquanto o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito de auferir a indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente total ou parcial. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 001170006801, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021).

Portanto, não havendo mínimo elemento de prova que infirme a conclusão alcançada pelo
expert
nomeado pelo Juízo e à luz do conjunto probatório dos autos, tenho por irretocável a sentença objeto do presente recurso, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Não bastasse, apesar de requerer o reembolso de despesas médicas, não há nos autos comprovação de desembolso de valores pela Apelante, de modo que a tese recursal, em que pese versar sobre pedido de reforma em face de ponto em que a sentença foi omissa, não merece prosperar, igualmente por não ter a autora se desonerado de seu ônus probatório.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre a base de cálculo fixada na sentença, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, registrando que a Apelante é beneficiária da Justiça Gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.